Tribunal: TJSP
Processo: 2039176-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – Decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada - Distribuição de apelação, interposta contra a sentença proferida na fase de conhecimento, anterior à 20a Câmara de Direito Privado – Prevenção – Art. 105, do atual Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – Decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada - Distribuição de apelação, interposta contra a sentença proferida na fase de conhecimento, anterior à 20a Câmara de Direito Privado – Prevenção – Art. 105, do atual Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à 20a Câmara de Direito Privado.